Tribunal: TJDFT
Processo: 0005463-21.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0005463-21.2018.8.07.0001 AGRAVANTES: LUIZ HENRIQUE MIRANDA, MARCELO DA SILVA, ADRIANA DA SILVA, ALMIR ROSA DE OLIVEIRA, ADRIANO DE LIMA RODRIGUES, CARLOS ALBERTO CAMPOS LOLI JÚNIOR AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO MARCELO DA SILVA, ADRIANA DA SILVA, ADRIANO DE LIMA RODRIGUES, ALMIR ROSA DE OLIVEIRA, CARLOS ALBERTO CAMPOS LOLI JÚNIOR e LUIZ HENRIQUE MIRANDA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. Os quatro primeiros agravantes sustentam que as teses recursais não exigem o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 279 da Súmula do STF. Já o quinto recorrente defende a inaplicabilidade do verbete sumular 279 da Corte Suprema, bem como que a discussão da insurgência trata de ofensa direta ao texto constitucional. O sexto reclamante por sua vez, alega que o tema do recurso foi prequestionado e possui repercussão geral. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026